Tribunal: STF
Processo: ARE 1403871
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI N. 3.830/2004 DO MUNICÍPIO DE OSASCO/SP. INSTITUIÇÃO DE FERIADO EM DATA HISTÓRICA LOCAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.